Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS E GRUPO ECONÔMICO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.874/19. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil.
2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração, de forma a atingir bens dos sócios ou de eventual grupo econômico, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A presença de sócios da executada em quadros societários de outras pessoas jurídicas não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, especialmente quando cada uma das sociedades empresárias desempenha atividades distintas e não apresentam irregularidades que pudessem caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ademais, as pessoas jurídicas detêm autonomia patrimonial para gerir seus negócios de forma independente, segregando riscos, como autoriza e explicita o art. 49-A do CC.
4. Embora a executada não tenha adimplido o crédito exequendo em espécie, indicou bens suficientes para garantia do juízo no valor apontado pela exequente na exordial.
5. Recurso conhecido e desprovido.